Tribunal: STF
Processo: ARE 1561794
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Direito Administrativo.



    Ato administrativo — Multa — Alvará de Execução de Edificação Nova — Ausência de manifestação pela autoridade competente — Artigo 59 do Decreto Municipal nº 57.776/2017 — Norma que permite o início das obras quando decorridos cento e vinte dias do protocolo — Obra autuada dentro do prazo fixado em lei — Ilegalidade — Indeferimento da licença que só ocorreu em momento ulterior - Nulidade do correspondente auto de infração que se impõe — Sentença de procedência confirmada.



    Nega-se provimento ao recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, I e VIII e 182, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Nessa espia, a alegação de que a obra se iniciou em maio de 2022, como bem salientado pelo MM. Juízo, é incontroversa. O Município de São Paulo não esclarece tal circunstância, e mais, não a refuta, sequer a menciona. Cinge-se a afirmação de que o ato é legítimo, eis que fundamentado na legislação municipal de regência, e que agiu no estrito cumprimento de seus deveres. Nada mais esclarece a respeito das alegações e fatos noticiados pelos requerentes.



    A par disso, os requerentes apresentaram extrato de andamento do correspondente procedimento administrativo, que corrobora o protocolo do pedido de alvará em 21 de dezembro de 2021, e reporta que o processo foi encaminhado para análise da Coordenadoria de Edificação de Uso Comercial e Industrial COMIN, em 29 de dezembro de 2021 (fl. 42), indeferido o alvará em 27 de janeiro de 2023 (fl. 43).



    Deste modo, a obra dos requerentes não poderia ser autuada em 20 de junho de 2022, pois, nos termos do artigo 59 do Decreto Municipal nº 57.776/2017, decorridos cento e vinte dias desde o protocolo, silente a autoridade competente sobre o pretendido alvará, os interessados tinham o direito a dar início às obras, a partir de maio de 2022.



    Ao revés, o Município de São Paulo autuou a obra dos requerentes em 20 de junho de 2022, quando já decorridos os cento e vinte dias previstos em lei e, diga-se, em momento muito anterior ao indeferimento do alvará, que só ocorreu em 27 de janeiro de 2023 (fl. 43 e 74). Em outras palavras, os requerentes deram início às obras em maio de 2022, protegidos pela norma de regência, pois, não tinham conhecimento sobre eventual indeferimento, que só ocorreu efetivamente em janeiro de 2023 (art. 59, inc. I Decreto nº 57.776/2017), mas foram autuados em junho de 2022, o que torna o discutido ato administrativo ilegal, e o requerido, por seu turno, não trouxe qualquer prova ou fato que refutasse a versão sustentada pelos requerentes e que encontra fundamento no conjunto probatório.



    Nesse sentido, a despeito de o município ter apresentado cópia do correlato procedimento administrativo, não há qualquer documento ou movimentação indicativos de que, as obras foram iniciadas em momento diverso daquele noticiado e que, quando iniciadas, os requerentes já tinham ciência do indeferimento do controvertido alvará. Aliás, o rol documental demonstra que a análise da pretensão deduzida administrativamente só foi concluída em 07 de julho de 2022, e por tais razões, a autuação da obra objeto da controvérsia não deve subsistir. [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente